Tribunal: TJBA
Processo: 8168776-37.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8168776-37.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LEONARDO LUIS FRANCA PAIM

Advogado(s)
:
EDMUNDO SANTOS GARCIA

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
DEBORAH REGINA ASSIS DE ALMEIDA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL SAEB N
O
02/2022. INVESTIGADOR POLÍCIA CIVIL. CORREÇÃO PROVA OBJETIVA ARGUMENTO DE IRREGULARIDADE DAS QUESTÕES. PEDIDO DE NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE INTROMISSÃO DO PODER JUDICIÁRIO NA CORREÇÃO DE PROVA DE CONCURSO. ENTENDIMENTO DO STF, NO JULGAMENTO DO RE 632.853/CE, EM REPERCUSSÃO GERAL.
1. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a eles atribuídas. Precedentes. 2

. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário o juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 3. RECURSO CONHECIDO E NO MÉRITO IMPROVIDO. SENTENÇA QUE NEGOU PROVIMENTO AOS PEDIDOS DO AUTOR MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8168776-37.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante
LEONARDO LUIS FRANCA PAIM
e como apelada
ESTADO DA BAHIA e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE
em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do relator.

Salvador, .